Tribunal: TJMT
Processo: 1017187-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017187-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JHON WEVERTON CARDOSO OLIVI - CPF: 016.165.501-71 (REPRESENTANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DO REQUERENTE DE NÃO POSSUIR CONDIÇÕES PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. C
onforme afirmado na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita a parte agravante/autora não comprovou a situação de hipossuficiência apta a autorizar a concessão do aludido benefício.

3.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

4. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

6. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 324464454) interposto por
Jhon Weverton Cardoso Olivi
, em face da decisão proferida na ação rescisória no 1017187-60.2019.8.11.000, que indeferiu o benefício da justiça gratuita

A parte agravante não tem condições de fazer frente ao depósito prévio de cinco por cento para a distribuição da ação rescisória, porquanto “
o valor equivalente ao depósito prévio resulta em quantia superior ao último contracheque do Agravante.” (Id. 326464454, pág. 4)

No mérito requer a reforma da decisão agravada argumentando:
1)
continua sem condições de se manter, eis que retornou às atividades laborativas e continua em tratamento médico,
2)
os gastos estão devidamente comprovados.

Ao final requer provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da justiça gratuita ao agravante/autor.

Sem contrarrazões, eis que ainda não ocorreu a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A decisão agravada indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido nos seguintes termos:

“[...]
O autor se manifestou nos autos argumentando que “conforme documento de ID n. 23522971, evidencia-se que o Autor encontra-se em situação de desemprego, desde 17/07/2019. [...]” (Id. 27260488, pág. 1).

Malgrado o argumento do autor o documento de Id. 23522971 (cópia da carteira de trabalho),
não indica que o autor está desempregado, pelo contrário a data de 17 de julho de 2019 é a data de admissão do autor, ou seja, segundo o referido documento o autor encontra-se empregado
.

Advirto a parte autora quanto ao comportamento temerário, pois tenta induzir o juízo a erro.

Ante todo exposto,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita

[...]” (Id. 31928493)

Registre-se que a parte autora foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência e, no dia 06 de dezembro de 2019, se manifestou nos autos colacionando o contracheque referente ao mês de julho de 2019 (Id. 27260491). Após, sobreveio a decisão agravada.

Verifico nos autos que a parte agravante adota comportamento temerário. Explico.

Inicialmente o agravante/autor requereu o benefício da justiça gratuita sob o argumento de que estava desempregado, todavia conforme apontada na decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência
o documento de Id. 23522971 (cópia da carteira de trabalho),
não indica que o autor está desempregado, mas sim que ele está empregado desde o dia 17 de julho de 2019.

Após, ao se manifestar em
dezembro de 2019
trouxe aos autos tão somente o comprovante de rendimentos do mês de
julho de 2019
, não trazendo nada referente a agosto, setembro e outubro de 2019.

Ocorre que, se o agravante/autor começou a trabalhar em 17 de julho de 2019 é evidente que o comprovante de rendimentos de julho de 2019 não corresponde a totalidade do seu rendimento mensal, pelo simples fato de que ele não trabalhou o mês de julho inteiro.

Vê-se, portanto, que o agravante não
trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Advirto o agravante quanto à conduta temerária nos autos, que caso permaneça poderá acarretar a sua condenação em litigância de má-fé.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020